Tribunal: STF
Processo: Rcl 50498
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 6.211. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por não estar configurada transgressão ao assentado na ADI 6.211, mostrando-se impróprio o revolvimento de matéria fática nesta via.



    2. A agravante insiste na violação ao paradigma, alegando não demonstrada, pelo ente público, elevação correspondente nos custos do serviço prestado capaz de justificar o expressivo aumento da taxa cobrada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao assentar válida a tomada da área de fiscalização como nova base de cálculo para a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Fiscalização de Funcionamento (TLLF), desrespeitou a orientação firmada na ADI 6.211.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Plenário, no julgamento da ADI 6.211, estabeleceu que, para a instituição de uma taxa, deve haver equivalência entre o valor cobrado e o custo decorrente do exercício do poder de polícia, de modo a evitar criação de espécie tributária de caráter arrecadatório.



    5. No caso, o órgão de origem, ao declarar inadequada a utilização do número de empregados da empresa como base de cálculo da taxa em discussão e reputar válido o uso da área do imóvel como novo critério, adotou ótica em harmonia com o assentado no aludido processo objetivo.



    6. Dissentir das razões adotadas nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.